Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-62.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO DA SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS COM DEDUÇÃO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. EXCEPCIONALIDADE PRESENTE NO CASO DOS AUTOS. REPASSE INTEGRAL DE AUXÍLIO-CRECHE. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor em face da sentença que julgou procedente ação de alimentos ajuizada por seus filhos menores, representados pela genitora, para fixar pensão alimentícia em 30% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos apenas os descontos compulsórios, com incidência sobre 13o salário, férias, horas extras e participação nos lucros e resultados (PLR), além do repasse integral do auxílio-creche aos alimentandos, tudo com desconto em folha de pagamento. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de observância do binômio necessidade-possibilidade, inadequação da incidência sobre rendimentos brutos, impossibilidade de inclusão da PLR e indevido repasse integral do auxílio-creche.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se há interesse recursal quanto à insurgência contra a incidência dos alimentos sobre os rendimentos brutos, apesar de a sentença já ter excluído os descontos compulsórios; (ii) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da não realização de diligências voltadas à apuração da capacidade contributiva da genitora; (iii) determinar se a fixação da pensão em 30% dos rendimentos do genitor atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; e (iv) definir se é legítima a incidência dos alimentos sobre a PLR e o repasse integral do auxílio-creche aos filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de incidência dos alimentos sobre rendimentos líquidos, porque a sentença já determinou a dedução dos descontos compulsórios da base de cálculo, inexistindo sucumbência do apelante nesse ponto.
4. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório já se mostra suficiente para a solução da controvérsia, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
5. No caso concreto, a quebra de sigilo bancário e fiscal da genitora mostra-se desnecessária porque ela não é parte no processo, e os elementos constantes dos autos permitem aferir sua contribuição para o sustento dos filhos.
6. O dever de sustento dos genitores decorre do poder familiar e da paternidade responsável (CF, art. 229; CC, art. 1.703), sendo presumidas as necessidades do filho menor.
7. Os alimentos devem observar o trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703). As necessidades do menor são presumidas, incumbindo ao alimentante demonstrar, de forma documentada, incapacidade superveniente para o adimplemento da obrigação no patamar fixado.
8. O apelante possui vínculo empregatício formal e renda compatível com a obrigação alimentar, sem prova idônea de que o percentual fixado comprometa seu mínimo existencial, sendo insuficientes alegações genéricas de despesas pessoais desacompanhadas de documentação.
9. A Participação nos Lucros e Resultados (PLR), embora tenha natureza eventual e indenizatória, pode integrar excepcionalmente a base de cálculo da pensão alimentícia quando representa acréscimo real na capacidade econômica do alimentante e sua inclusão se mostra necessária para assegurar a suficiência do encargo alimentar.
10. O auxílio-creche, ainda que possua natureza indenizatória, destina-se especificamente ao custeio de despesas dos filhos menores e, por isso, deve ser integralmente revertido em benefício dos alimentandos.
11. A manutenção do percentual fixado evita a transferência indevida do ônus financeiro à genitora, preserva a repartição equilibrada dos encargos parentais e atende ao melhor interesse das crianças.
V. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: "1. Falta interesse recursal para impugnar critério já acolhido pela sentença, como a exclusão dos descontos compulsórios da base de cálculo dos alimentos."; "2. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia."; "3. A fixação de alimentos em percentual incidente sobre os rendimentos brutos, com dedução apenas dos descontos compulsórios, observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade quando não há prova idônea de incapacidade financeira do alimentante."; "4. A PLR pode integrar excepcionalmente a base de cálculo da pensão alimentícia quando necessária para complementar a prestação e refletir a efetiva capacidade contributiva do alimentante."; "5. O auxílio-creche deve ser integralmente revertido em favor dos filhos menores, por se tratar de verba vinculada ao atendimento de suas despesas específicas."; "6. A revisão ou redução do encargo alimentar exige demonstração robusta de alteração superveniente da situação fática, não bastando alegações genéricas de dificuldade financeira.".
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699, 1.703 e 1.634; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 373, II, 85, § 11, e 98; ECA, art. 141, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1903222, Proc. 0761630-30.2022.8.07.0016, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, publ. DJe 28.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1.796.914, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, publ. DJe 22.01.2024; TJDFT, Acórdão no 2064062, Proc. 0703321-85.2023.8.07.0014, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 04.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2039019, Proc. 0795760-75.2024.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27.08.2025, publ. DJe 11.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1954236, Proc. 0716281-33.2024.8.07.0016, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, publ. DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1873171, Proc. 0741114-86.2022.8.07.0016, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29.05.2024, publ. DJe 18.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1778539, Proc. 0709431-31.2022.8.07.0016, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 26.10.2023, publ. DJe 07.11.2023; TJDFT, Acórdão no 2054390, Proc. 0713950-66.2024.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 07.10.2025, publ. DJe 03.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2043570, Proc. 0704729-58.2025.8.07.0009, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025, publ. DJe 03.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2032136, Proc. 0702385-72.2023.8.07.0010, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06.08.2025, publ. DJe 24.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1867091, Proc. 07166084620228070016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22.05.2024, publ. PJe 04.06.2024.